Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários advocatícios em sede recursal. Entretanto, para a incidência desse dispositivo, é imprescindível que tenha havido sucumbência na origem, ou seja, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo Juízo a quo.
3. Desse modo, ausente a prévia fixação de honorários no primeiro grau, incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.